Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706937-27.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ELENICE ALVES LEITE BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. INDENIZAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento, na qual a autora pediu a condenação do réu ao pagamento da diferença decorrente da não inclusão das parcelas referentes ao abono de permanência e ao auxílio-alimentação, na conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que no caso em comento deve ser observado o teto constitucional como base de cálculo para a indenização, bem como que a aplicação do teto ocorreu não em relação ao valor total percebido, mas frente à base de cálculo para apuração do quantum devido. 1.2. Nas razões da apelação, a autora pede a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente, a fim de que a apelada seja condenada ao pagamento da diferença decorrente da não inclusão das parcelas referentes ao abono de permanência e ao auxílio-alimentação, na conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio quando de sua aposentadoria. 2. A licença-prêmio foi prevista pela Lei Complementar Distrital 840/2011 que, em seu art. 139, dispôs que o servidor efetivo faria jus a três meses do benefício por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo, a cada quinquênio ininterrupto de exercício. 2.1. O art. 142 do mesmo diploma legal, em sua redação original, previu a conversão dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados em pecúnia por ocasião da aposentadoria do servidor. 3. De acordo com o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011, “o servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária”. Ou seja o abono não possui caráter eventual, de modo que deve ser incluído na base de cálculo da conversão pleiteada. 3.1. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “(...) O abono de permanência insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. III-Inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio não usufruída convertida em pecúnia. IV - Recurso Especial improvido”. (REsp 1514673/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/03/2017). 4. Resta incontroverso que o valor relativo à conversão de licença prêmio em pecúnia ostenta natureza indenizatória nos termos do artigo 101, VIII, da Lei Complementar no 840/11, portanto, seu valor final não pode ser limitado pelo teto constitucional. 4.1. Entretanto, afronta a ordem pública a decisão que afasta a aplicação do teto na base de cálculo do valor a ser indenizado. 4.2. Nesse sentido o STF já decidiu: “No caso da licença-prêmio não usufruída, paga em pecúnia ao servidor aposentado, a conclusão pela natureza indenizatória é válida apenas no que se refere ao seu valor total (§ 11 do art. 37 da Constituição, na redação da EC 47/2005). II – O caráter indenizatório da parcela não se estende à remuneração do servidor, ainda que para o fim específico de cálculo da licença-prêmio, sob pena de violação do inciso XI do art. 37 da Constituição, na redação da EC 41/2003. III – Entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que afronta a ordem pública a decisão que afasta a aplicação do teto constitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (SS 4404 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno ). 5. O ato administrativo questionado foi levado à efeito em consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, isto é, a aplicação do teto ocorreu não em relação ao valor total percebido, mas frente à base de cálculo para apuração do quantum devido. 6. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa, que segundo a petição inicial é de R$ 112.229,48 (cento e doze mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos). 7. Apelação improvida. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria debatida nos autos, sustenta que o teto constitucional não incide nos casos de abono de permanência e de auxílio-alimentação, uma vez que tais parcelas poderiam ter sido recebidas na atividade, mesmo que a servidora já contasse com remuneração superior ao teto constitucional. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo da constituição federal que entende violado. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir. Isso, porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que "O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (RE 1378331 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029